Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face da recorrida, que mantém decisão que não conheceu do pedido de reconhecimento de descumprimento da coisa julgada, relativo a acordo judicial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão ou erro material no acórdão que afastou a alegação de descumprimento superveniente de acordo homologado judicialmente, considerado título executivo judicial.
3. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela referente a questão relevante e indispensável à solução da controvérsia, não há dever do órgão julgador de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando suficientes os fundamentos adotados para a conclusão do julgamento.
6. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente, verificável de plano, cuja correção não altera o conteúdo decisório do julgado.
7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de descumprimento do acordo. Conclui que a alegação se funda em causa de pedir diversa daquela apreciada no título judicial, uma vez que os valores praticados a partir de junho de 2025 decorrem do Convênio 001/2024 e de notas técnicas posteriores, enquanto o acordo homologado se refere ao Convênio 001/2013 e à Resolução GEAP/CONAD/099, de 17 de novembro de 2015.
8. A pretensão de reconhecimento do alegado descumprimento extrapola os limites objetivos da coisa julgada, pois busca a execução de obrigação não prevista no título executivo judicial, em afronta aos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil.
9. A insurgência da recorrente revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, ainda que sob alegação de efeitos infringentes.
10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, é suficiente a oposição dos embargos para fins de acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: CPC, arts. 1.022, 1.025, 503, 506, 515, II, e 1.026, § 3o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/12/2023.